Tribunal: TJBA
Processo: 0002398-17.2014.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
0002398-17.2014.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Advogado(s)
:
AUREMITA CERQUEIRA BORGES DE OLIVEIRA, DIOGO MACEDO DOS SANTOS, CASSIO CARVALHO BATISTA, JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO, ELMAR PINHEIRO OLIVEIRA, DEBORA ESTER SOBREIRA FIGUEREDO

REU: CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
THAIS GORDILHO OLIVIERI, HELDER LESSA FREIRE, ISAURA MANUELA PIMENTEL NUNES, TATIANE GOMES SILVA SANTOS, LIANA CUNHA PEDREIRA DAS NEVES, GILDASIO RODRIGUES ALVES, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA

ACORDÃO

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RETOMADA DO JULGAMENTO. LEIS N. 8.464/2013 E N. 8.473/2013 DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 64 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NÃO IDENTIFICADA INCONSTITUCIONALIDADE NA ANÁLISE ABSTRATA DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. NÃO DETECTADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS TRAVAS LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º DA LEI N. 8.464/2013 EXCLUSIVAMENTE NO QUE CONCERNE ÀS ALÍQUOTAS DE 4% E DE 5% PREVISTAS NA “TABELA PROGRESSIVA – TERRENOS”. VEDAÇÃO AO CONFISCO. ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Com a
retomada
do exame das ações principais,
fica
prejudicado
o objeto
d
os embargos de declaração
interpostos

pela
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da Bahia
e pela Procuradoria de Justiça.

2.
Conforme
definido por este Tribunal Pleno
a maior parcela dos pedidos
formulados na
s ações diretas de inconstitucionalidade
foi julgada improcedente.
P
ermanece pendente
de
exame
apenas a questão relativa
à declaração de inconstitucionalidade material das alíquotas de 4% e de 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do Anexo Único da Lei n. 8.464/2013.
Neste ponto, foi suspenso o julgamento para a colheita dos votos dos desembargadores ausentes até a obtenção do
quórum mínimo, na forma do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999.

3. A entrada em vigor das Leis Municipais n. 9.279/2017 e n. 9.306/2017 quando já iniciado o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade não afeta o seu juízo de admissibilidade, impondo-se o prosseguimento da análise do mérito das ações. Precedentes do STF.

4
. Não é possível exigir-se a participação popular para a edição de qualquer lei municipal, sob pena de restar inviabilizada a atividade legislativa. Assim resta ausente, portanto, a apontada violação ao art. 64 da Constituição do Estado da Bahia in casu, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar afronta ao devido processo legal legislativo.

5
. A análise abstrata da nova Planta Genérica de Valores não revela vício de inconstitucionalidade. No caso sob apreciação, a municipalidade atuou de maneira adequada, buscando a alteração da base de cálculo e, por conseguinte, a majoração do tributo por meio da edição de lei, em estrita observância da previsão constitucional. Desse modo, não se constata exorbitância entre a majoração do imposto, em virtude das alterações legais impugnadas, e o poder aquisitivo dos contribuintes.

6. As travas previstas no art. 4º da Lei n. 8.473/2013 constituem benefício fiscal, sendo vedado ao Judiciário proceder à sua extensão. Precedentes do STF e do STJ.

7. No caso concreto, todos os elementos necessários à definição da obrigação tributária estavam devidamente previstos em lei, em sentido formal; nada era delegado ao Poder Executivo. O CTN estabelece o fato gerador, o sujeito passivo e a base de cálculo; as leis municipais impugnadas cuidam de definir o valor venal (que é a base de cálculo do tributo, conforme o CTN), as alíquotas e sua progressividade.

8. De fato, a propriedade urbana deve atender à sua função social e o IPTU é constitucionalmente reconhecido como importante instrumento para este fim, permitindo-se a sua progressividade com este propósito. Não se olvida que, nesse sentido, as alíquotas incidentes sobre imóveis não edificados devem ser superiores às dos demais, entretanto, não se pode permitir a extrapolação do limite definido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco, sob pena de inconstitucionalidade. A análise comparativa da lei soteropolitana e dos diplomas municipais das demais capitais brasileiras evidencia flagrante distorção a exigir a atuação do Judiciário.

9. Nessa conjuntura, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e de 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do Anexo Único da Lei n. 8.464/2013, indicada no art. 1º do referido diploma, por violação ao art. 149 da Constituição do Estado da Bahia e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, justificando-se, no exercício de 2014, o cálculo do IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores mediante a incidência do percentual de 3% sobre o valor venal.

8. Ações
diretas de inconstitucionalidade
julgadas
parcialmente procedentes apenas para reconhecer a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013, exclusivamente no que se refere às alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do seu Anexo Único, determinando-se que, no exercício de 2014, o IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores seja calculado mediante a incidência da alíquota de 3% sobre o valor venal.

Vistos, relatados e discutidos os autos das ações diretas de inconstitucionalidade de
n. 0002398-17.2014.8.05.0000, de n. 0002526-37.2014.8.05.0000, de n. 0002552-35.2014.8.05.0000 e de n. 0002641-58.2014.8.05.0000, em que figuram como requerentes o PSL – Partido Social Liberal, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da Bahia, o PT – Partido dos Trabalhadores e o PC do B – Partido Comunista do Brasil, respectivamente, e como requerido o Município do Salvador.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia
em julgar parcialmente procedentes os pedidos, ficando prejudicados os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR16